Tribunal: TJDFT
Processo: 0021762-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021762-13.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARCELLO SOBREIRA, MARCONNI SOBREIRA, MARIANNE SOBREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intime-se a parte Exequente para falar sobre a impugnação do Distrito Federal (ID 41721905), no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Após, retornem os autos conclusos, inclusive para análise do pedido de suspensão do feito por 1 (um) ano, formulado pelo Exequente sob o argumento de que os herdeiros, apesar de cientificados, não se dignaram a fazer a sobrepartilha do crédito executado ((ID 40724452), que conta com a concordância do Executado (ID 41628507). Brasília, 19 de dezembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator